Tribunal: TJDFT
Processo: 0748671-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748671-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATHOR BICICLETAS EIRELI AGRAVADO: W &amp; A MOTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ausência de Cunho Decisório - Não Conhecimento ATHOR BICICLETAS EIRELI interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de São Sebastião, o qual determinou ao agravante a juntada de duplicatas derivadas das notas fisais, sob pena de indeferimento. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, a determinação de emenda é ato que não possui conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Demais, inexiste qualquer prejuízo à parte agravante, porquanto pode realizar a justificação da manutenção dos valores ou juntar comprovantes. Eventual decisão proferida pelo Magistrado, pode ser atacada por recurso. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator